Tribunal: TJES
Processo: 0019290-28.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019290-28.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA DA GLORIA DA SILVA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA - APELOS PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.

1. Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco agravado, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

2 O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

3. No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4.
In casu
, diante das alegações de fraude na assinatura do contrato questionado pela parte requerida, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrido comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

5.
Contudo, embora tenha sido deferido a prova pericial grafotécnica pelo juízo primevo, na qual se imputou ao requerido o ônus de apresentar a via original do contrato, a instituição financeira quedou-se inerte, devendo, portanto, ser mantida a sua responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

6. Em outras palavras, constitui ônus da instituição financeira, e não do consumidor, comprovar que os instrumentos, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo banco.

7. No que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela autora, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas.

9. A respeito da repetição em dobro o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

10. Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

11. No caso concreto, os descontos levados a efeito ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado, de modo que, para que seja determinada a devolução em dobro nestes autos, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé), o que não resta demonstrado. Assim, tal como consignado na r. sentença recorrida, a repetição dos descontos indevidos deve ser realizada na forma simples.

12. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
:
0019290-28.2018.8.08.0048

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A

APELADA/APELANTE: ZILDA DA GLÓRIA DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
principal e adesivo,

interpostos, respectivamente, por

BANCO BMG S/A
e
ZILDA DA GLÓRIA DA SILVA

em face da r. sentença acostada às fls. 143/145, proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação
de suspensão/cancelamento de contrato c/c indenização por danos morais

ajuizada por essa em face daquele
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados por ZILDA DA GLÓRIA DA SILVA contra BANCO BMG S/A, o que faço para:

a) DECLARAR INEXISTENTE/NULO contrato de cartão de crédito consignado junto à instituição financeira Ré e, CONFIRMANDO a liminar concedida, DETERMINAR que haja sua exclusão dos cadastros/averbações pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, devendo cessar qualquer comando para desconto;

b) CONDENAR o Réu, BANCO BMG S/A, a restituir à Autora todas as parcelas descontadas do seu beneficio, de forma simples, devidamente atualizadas pelo INPC a partir do desembolso até a citação, a partir de quando deverá incidir a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, descontando-se o valor depositado na conta da autora, ou seja, R$ 3.194,85 (três mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos – fl. 92), este último com a incidência da correção monetária a contar do depósito;

c) CONDENAR o réu, BANCO BMG S/A, a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde a prolação da sentença (STJ, Súmula 362) até a citação, a partir de quando deverá incidir a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária;

Considerando que a condenação dos danos morais em valor inferior ao postulado não induz sucumbência, arcará o Réu, ainda, com o pagamento de todas as custas e despesas processuais e mais honorários que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da soma das condenações (letras ‘b’ e ‘c’), atendidos os requisitos do art. 85, § 2º, I a IV c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC”.

Em suas razões do apelo principal (fls. 151/155), o apelante
BANCO BMG S/A
aduz, em resumo, que (
i
)
“[...
] o cartão gerado pelo contrato de n° 8153220 foi utilizado para um saque autorizado, e, considerando que não houve contato por parte da apelada com a intenção de devolução do valor depositado em sua conta corrente, e que o contrato é válido e eficaz, produziram-se seus efeitos regularmente”
; (ii) se desincumbiu de comprovar as alegações autorais e que as assinaturas apostas nos contratos guardam semelhança com os documentos da autora; e (iii) não há que se falar em danos morais ou, subsidiariamente, seja o
quantum
indenizatório reduzido.

Por outro lado, a recorrente
ZILDA DA GLÓRIA DA SILVA,
em seu apelo adesivo (fls. 170/179), afirma, em síntese, que: (i) faz
jus
à devolução em dobro dos valores descontado de seu benefício previdenciário; e (ii) o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Contrarrazões apresentadas pelas partes adversas às fls. 159/168 e fls. 181/187.

Na origem, a autora ajuizou
ação
de suspensão/cancelamento de contrato c/c indenização por danos morais
em face do réu objetivando, em sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, a suspensão e cancelamento das parcelas vincendas, além da condenação do réu (i) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e (ii) à restituição dos valores pagos/descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, bem como a confirmação, na sentença, e (iii) suspensão e cancelamento dos descontados; e (iv) abstenção de proceder a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção de crédito.

Narra ser beneficiária de pensão por morte e aposentadoria por invalidez pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) no valor de R$ 3.363,00 (três mil e trezentos e sessenta e três reais).

Sustenta que, em dezembro de 2017, aceitou uma proposta (realizada via chamada telefônica) de empréstimo oferecido pelo réu, tendo, todavia, devolvido todo o montante recebido em razão de mudança de cenário – no qual estava inserido – que reverberou na desnecessidade do referido negócio jurídico.

Alega que recebeu (via postal) à sua revelia um cartão de crédito consignado, cujo desbloqueio não foi sequer solicitado junto à instituição financeira requerida, dando azo ao desconto de R$ 124,56 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos) de seu benefício previdenciário.

Relata que observou o desconto de R$ 124,56 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos) de seu benefício e após muito desgaste, tomou conhecimento de que o abatimento decorria de contrato de cartão de crédito de R$ 3.194,85 (três mil cento e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), em tese firmado em 19/02/2018.

Aduz, em síntese, que, por se tratar de negócio jurídico inexistente, tendo em vista a ausência de um de seus requisitos essenciais, qual seja, a declaração de vontade, sob a tese de que a assinatura constante no referido instrumento contatual que redundou nos descontos é falsa, o dever de o requerido reparar os prejuízos suportados pela autora a título material e moral, este, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a instrução processual, sobreveio sentença recorrida julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Foi, então, que as partes litigantes, irresignadas, interpuseram os presentes recursos, os quais, diante da presença dos requisitos de admissibilidade, passo a apreciá-los conjuntamente.

Pois bem.

Como cediço, as regras consumeristas são aplicáveis às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros em suas operações bancárias, tendo o CDC inclusive possibilitado em seu artigo 6º, inciso VIII, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu,
diante das alegações de fraude na assinatura do contrato questionado pela parte requerida, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrido comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Contudo, embora tenha sido deferido a prova pericial grafotécnica pelo juízo primevo, na qual se imputou ao requerido o ônus de apresentar a via original do contrato, a instituição financeira quedou-se inerte, devendo, portanto, ser mantida a sua responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

Em outras palavras, constitui ônus da instituição financeira, e não do consumidor, comprovar que os instrumentos, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo banco.

No que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela autora, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)

2.
O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.
O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.

3.
Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.

4.
Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.

5.
Com relação aos danos morais, tal como o julgador
a quo
, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.

6.
No que atine ao
quantum
fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.

7.
No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES; AC 5001262-56.2020.8.08.0047; 1
a
CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. J. 25.01.2023)

_____________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados.

2. A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado.

3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação.

4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais.

5.
Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

6. Recurso parcialmente provido.

(TJES; AC 0009839-81.2018.8.08.0014; 4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023)

Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro.

A respeito da repetição em dobro o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

No caso concreto, os descontos levados a efeito ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado, de modo que, para que seja determinada a devolução em dobro nestes autos, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé), o que não resta demonstrado. Assim, tal como consignado na r. sentença recorrida, a repetição dos descontos indevidos deve ser realizada na forma simples.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recursos interpostos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Ante o desprovimento do recurso da parte requerida, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), majoro a condenação imposta pela instância primeva (10% - dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.